Tribunal: TJES
Processo: 0020349-95.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020349-95.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANNE RAMOS DA SILVA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. INADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O vício grave no veículo 0km, evidenciado por defeitos recorrentes no câmbio automático que inviabilizaram seu uso seguro e adequado, caracteriza falha na prestação do serviço, conforme artigos 6º, VI, e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A demora de cinco meses para solução do problema, somente resolvido após o ajuizamento da ação, ultrapassa os limites da razoabilidade e expõe a consumidora a graves transtornos e frustração, configurando o dano moral.

2.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do prejuízo suportado pela vítima, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. O montante arbitrado na sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso. Precedentes do Tribunal indicam patamares de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em situações análogas.

3.
Quanto aos juros de mora, o termo inicial deve ser fixado a partir da citação, à taxa de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Após a publicação do acórdão, o valor será atualizado pela taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, em conformidade com o artigo 406 do Código Civil e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.
Os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, fixados na sentença, encontram-se em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a duração do processo e a complexidade da causa. Não há justificativa para sua majoração.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

RAYANNE RAMOS DA SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais c/c reparação por dano moral
”
ajuizada em face de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.
,
julgou procedente o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, fixando a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e extinguiu o pedido de substituição ou restituição do valor do bem devido à perda superveniente de interesse processual.

Apela a autora requerendo, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a orreção da incidência de juros de mora, para que fluam desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, bem como a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ids. 9115640 e 9115642).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0020349-95.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANNE RAMOS DA SILVA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

RAYANNE RAMOS DA SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais c/c reparação por dano moral
”
ajuizada em face de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.
,
julgou procedente o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, fixando a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e extinguiu o pedido de substituição ou restituição do valor do bem devido à perda superveniente de interesse processual.

Apela a autora requerendo, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a orreção da incidência de juros de mora, para que fluam desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, bem como a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ids. 9115640 e 9115642).

Pois bem, a
quaestio iuris
submetida à análise por este Órgão Julgador cinge-se na adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Conforme narrado e comprovado nos autos, o veículo adquirido pela apelante, 0km, apresentou vícios significativos no câmbio automático powershift que inviabilizaram seu uso seguro e adequado. Foram necessárias inúmeras idas à concessionária, em um total de cinco meses, sem que as empresas requeridas solucionassem o problema, que só foi efetivamente resolvido após o ajuizamento da presente demanda.

Assim, trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), que, em seu artigo 6º, inciso VI, assegura ao consumidor a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes da falha na prestação de serviços ou na entrega de produtos com vícios.

Além disso, o artigo 18 do CDC reforça a obrigação do fornecedor de reparar o vício no prazo de 30 dias, sob pena de o consumidor poder optar por uma das alternativas previstas no § 1º do referido dispositivo legal.

No presente caso, a falha no serviço foi gravíssima, já que o defeito não foi solucionado dentro do prazo legal, a demora de cinco meses extrapolou os limites da razoabilidade, a consumidora foi exposta a um grave abalo emocional e frustração, além de risco à sua integridade física, dada a potencial insegurança do veículo.

Dessa forma, o dano moral está caracterizado pela violação da dignidade da apelante, pela frustração de suas legítimas expectativas como consumidora e pelos transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.

Com relação ao
quantum
, como se sabe a quantificação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta do fornecedor e suas consequências, a extensão do dano suportado pela vítima, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da indenização.

No meu entender, o valor arbitrado na sentença – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – mostra-se insuficiente para atingir os objetivos da reparação civil. Isso porque este montante não reflete a gravidade do dano sofrido pela autora, que, além de enfrentar a falha recorrente, teve frustrado seu sonho de adquirir um veículo 0km, algo obtido com grande esforço financeiro.

Ademais, há precedentes deste Egrégio Tribunal fixando indenizações em patamares superiores em situações análogas, a exemplo dos julgados mencionados no próprio recurso da apelante, em que valores na faixa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram considerados adequados em casos de vícios em veículos 0km.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - No valor da indenização por dano extrapatrimonial cabe ao Juiz, em observância as condições do ofensor e do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Considerando tais critérios, o porte econômico da ré e o tempo durante o qual o veículo ficou indisponível ao autor, tenho que o quantum arbitrado na sentença a título reparação de dano moral (R$7.000,00 – sete mil reais) é razoável, devendo, pois, ser mantido. 2. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC nº 0005463-16.2019.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 03/Nov/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. GARANTIA NÃO AFASTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por revendedora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de defeito oculto detectado no veículo adquirido pelo consumidor. A apelante alegou perda da garantia por modificação no veículo e requereu a redução do valor dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As principais questões discutidas são: (i) se a modificação no veículo justifica a perda da garantia; (ii) a observância do prazo decadencial para a reclamação por vício oculto; e (iii) a adequação do valor dos danos morais fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se a existência de vício oculto, não detectável no momento da compra, dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no inciso II c/c § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. À míngua de prova em contrário, a modificação realizada no veículo, consistente na instalação de dutos de refrigeração, não guarda relação com o problema de queima de óleo do motor, o que afasta a exclusão da garantia. No tocante ao valor dos danos morais, o método bifásico de cálculo foi aplicado, resultando na redução do quantum de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta Câmara em casos similares de vício oculto em veículos usados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para reclamar vícios ocultos começa a contar da constatação do defeito, e a modificação no veículo deve estar comprovadamente relacionada ao defeito para justificar a exclusão da garantia. 2. O valor dos danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 0005463-16.2019.8.08.0047, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 03/11/2022; STJ, REsp nº 0000138-83.2016.8.08.0041, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 08/03/2024. (TJES, AC nº 0005679-37.2020.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora VANIA MASSAD CAMPOS, Data: 21/Nov/2024)

Dessa forma, reputo justo e proporcional majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que atende tanto ao caráter reparatório quanto ao caráter pedagógico da condenação.

Acerca dos honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixado pelo Juízo de origem, está em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Este percentual foi calculado considerando o trabalho do advogado, a duração do processo e a complexidade da causa. Embora o apelante tenha destacado a dedicação do patrono ao longo de oito anos de tramitação, entendo que o percentual fixado já cumpre o objetivo de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado. Assim, mantenho a sentença quanto a este ponto.

Por fim, considerando que os danos morais, neste caso, foram majorados em sede recursal, deve-se ajustar o termo inicial conforme segue.

Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir da citação até a data de publicação deste acórdão, à taxa de 1% ao mês, conforme disposto no artigo 405 do Código Civil e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A partir da publicação deste acórdão, o valor da condenação será corrigido pela taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo artigo 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar que os juros de mora incidam a partir da citação até a publicação do acórdão, à taxa de 1% ao mês, e que, após a publicação, o valor da condenação seja atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba correção monetária e juros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.